Tribunal: TJSP
Processo: 1003312-97.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Cobrança de contribuição previdenciária sobre valores recebidos em ação pretérita a título de verbas salariais pagas a menor. Sentença de improcedência fundada no caráter indenizatório das verbas. Recurso pugnando pela declaração do caráter salarial das verbas recebidas. Recurso que merece provimento. Valores pagos decorrentes da incorporação de outras verbas ao salário, nos termos das

Ementa:
Apelação. Cobrança de contribuição previdenciária sobre valores recebidos em ação pretérita a título de verbas salariais pagas a menor. Sentença de improcedência fundada no caráter indenizatório das verbas. Recurso pugnando pela declaração do caráter salarial das verbas recebidas. Recurso que merece provimento. Valores pagos decorrentes da incorporação de outras verbas ao salário, nos termos das leis municipais. Natureza salarial que não perde essa condição meramente pelo seu pagamento a destempo ou por via judicial.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003312-
97.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPIRA, é apelado RICHARD ALEXANDRE IDESTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003312-97.2018.8.26.0272 -Voto no
2
Voto n.o 6581
Apelação Cível no: 1003312-97.2018.8.26.0272
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapira
Apelado: Richard Alexandre Idesti
Comarca: Itapira
Apelação. Cobrança de contribuição previdenciária sobre valores
recebidos em ação pretérita a título de verbas salariais pagas a
menor.
Sentença
de
improcedência
fundada
no
caráter
indenizatório das verbas. Recurso pugnando pela declaração do
caráter salarial das verbas recebidas. Recurso que merece
provimento. Valores pagos decorrentes da incorporação de outras
verbas ao salário, nos termos das leis municipais. Natureza salarial
que não perde essa condição meramente pelo seu pagamento a
destempo ou por via judicial.
Recurso provido.
Trata-se de apelação em ação de cobrança de contribuições
previdenciárias, ao argumento de que este venceu ação judicial pretérita, recebeu valores a
título de verba salarial não paga mas não procedeu ao recolhimento previdenciário.
A sentença julgou o pedido improcedente apontando o caráter
indenizatório das verbas, aduzindo que as verbas salariais pagas a destempo deixam de ter
sua natureza original de retribuição pelo trabalho desempenhado. Estariam, assim, fora do
campo de incidência da contribuição previdenciária.
Recorre o Município reiterando os termos da inicial.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal será provido.
Com efeito, o ora apelado foi vencedor da ação de reconhecimento
de incorporação de verbas salariais cumulada com ação de cobrança de n. 415/2012 -
Apelação n. 0001332-45.2012.8.26.0272 e recebeu, a esse título, a importância descrita na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003312-97.2018.8.26.0272 -Voto no
3
inicial.
Os valores recebidos seguem a natureza da verba recebida. Se na
origem se tratava de verba considerada indenizatória (vale-refeição, auxílio transporte etc,),
terá natureza indenizatória ainda que paga a destempo. E, se tiver natureza salarial,
continuará tendo esta natureza, nas mesmas condições.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PRECATÓRIO JUDICIAL Insurgência
contra determinação para retenção do Imposto de Renda e
da Contribuição Previdenciária incidentes sobre o valor
exequendo
Descabimento da objeção
Diferenças
salariais pagas extemporaneamente pelo ente público em
decorrência de decisão judicial que não assumem caráter
indenizatório,
preservando,
sim,
sua
natureza
de
vencimentos
-
Imposto de renda e contribuição previdenciária que deverão incidir sobre a verba
remuneratória apurada mês a mês, e não sobre o total
acumulado, devendo observar-se, ainda, as leis em vigor ao
tempo de cada mês de competência Precedentes desta C.
Câmara e E. Sodalício - Recurso improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2184853-23.2017.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/10/2017; Data de Registro: 16/10/2017)
O requisito temporal para a cobrança do pagamento também foi
atendido, uma vez que o recebimento dos valores ocorreu em 11.08.2017 (fls. 33) e o
Código Tributário Nacional estipula o prazo de 5 anos para a cobrança do crédito.
O fato do Município não ter pago os valores devidos quando do seu
vencimento, ou não exigido a retenção da contribuição no momento do resgate do valor,
não são fatores que afastam o direito material obrigacional tributário que nasce do efetivo
pagamento das verbas, ainda que ocorrido por meio judicial.
Examinando os autos (fls. 10/14), verifica-se que a condenação
abarcou adicionais e gratificações incorporadas, como o adicional de hora extra, adicional
noturno, adicional de periculosidade e gratificação pela prestação de serviços
extraordinário, que, de acordo com legislação local, passam a incorporar ao salário base.
Ora, ainda que as verbas em si devidas possam ser consideradas de natureza indenizatória,
o mesmo não pode ser dito para a incorporação decorrente do recebimento destas verbas,
que ganha claro caráter salarial por representar a contraprestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003312-97.2018.8.26.0272 -Voto no
4
desempenhado.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso de apelação
para julgar a demanda procedente e condenar o autor ao pagamento da contribuição
previdenciária incidente sobre as verbas recebidas.
Os honorários ficam invertidos e majorados em 50%.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR